Tribunal: TJBA
Processo: 8011462-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011462-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - AEPEB SINDICATO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. CORRELAÇÃO AO ART. 51, I, IV, VI e X, da Lei 11.370/2009. NÃO CARACTERIZADA NENHUMA CRIAÇÃO DE NOVA FUNÇÃO PARA OS ESCRIVÃES DA POLICIA CIVIL, NÃO CARACTERIZANDO AGRESSÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO EXISTENTE, TAL COMO O ART. 13 DA LEI 8.112/90, COMO APONTADO PELO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Fica demonstrado que já se encontrava na esfera de responsabilidade dos escrivães de polícia a gestão de dados, informações e conhecimentos, assim como a guarda da “escrituração de livros e/ou banco de dados”, além de outras funções direcionadas ao célere e coeso andamento do serviço judicial. Por tais razões, não tem cabimento a alegação de ato ilegal praticado, sob os argumentos de que o procedimento aplicável pelos escrivães dentro da competência de seus cargos, tramita de forma física, com o scaneamento e encaminhamento através de e-mail para ao Poder Judiciário, ou, ao Ministério Público e que por conseguinte não podem ter as atribuições que são inerentes ao Poder Judiciário e Ministério Público, vez que se referem aos sistemas manuseados por estes, tais como, PJE, PROJUDI e IDEA; 2. Da observância de tudo quanto exposto, percebe-se que não há que se falar em abuso ou ilegalidade face à Instrução Normativa n. 02, de 17 de fevereiro de 2022, na medida em que esta, em respeito e reverência à celeridade judicial, atribuiu, apenas, nova característica a antiga função, que resta estabelecida no artigo 51 da Lei 11.370/2009; 3. Constata-se que não houve nenhuma criação de nova função para os escrivães da policia civil, não caracterizando agressão ao ordenamento jurídico existente, tal como o art. 13 da Lei 8.112/90, como apontado pelo impetrante. 4. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8011462-31.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante, SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA - AEPEB SINDICATO e, como impetrado, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. Presidente Marta Moreira Santana Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça